Tribunal: STF
Processo: HC 238118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laercio Franco de Godoy Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 2355624/SP, Relator o Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, a aplicabilidade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal).



    Ao final, requer “seja cassado o acórdão recorrido, para anular o processo desde a fase inquisitória enviando os autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal ao Paciente”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE, NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Presidência não conheceu do agravo por ausência de impugnação a todos os fundamentos erigidos para inadmitir o recurso especial na origem, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Nas razões do agravo regimental, a parte permanece na omissão processual e se abstém de combater o argumento monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o obstáculo previsto na Súmula 182/STJ, o agravante sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ e repristina a mesma tese meritória veiculada no recurso especial. 3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos e/ou independentes, sendo certo que, nas razões deste regimental, “a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp” (AgRg no AREsp 2.187.752/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Para fins de conhecimento do agravo regimental, “Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp 2.223.333/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 5. Agravo regimental não conhecido” (doc. 8, p. 64/65).



    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, a ação penal à que responde o paciente já conta com a condenação penal transitada em julgada.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-04-2023  PUBLIC 02-05-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o julgamento da apelação criminal quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219371 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação de sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 215396 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe de 10-03-2023).



    Por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (doc 8, p. 74). Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente